Tribunal: STF
Processo: RE 1329771
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA - 
    Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, alegando a existência de saldo em seu favor no valor de R$ 138.925,99, apontando a inobservância da lei Federal nº 11.960/09 - Decisão agravada que declarou como corretos os valores já quitados, assim como devido o pagamento das parcelas pendentes, nos termos da disciplina inscrita no art. 78 da ADCT - Decisão mantida - LEI N.º 11.960/09 - Juros de mora e Correção monetária - Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.960/09 - Inadmissibilidade - Norma declarada inconstitucional pelo C. STF. - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.º 11.960/09 em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior - Precedentes - Súmula Vinculante nº 17, do C. STF - A Súmula nº 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.
    No Apelo Extremo (Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação ao artigo 100 , § 5º, da Constituição; ao art. 78 do ADCT; à Lei 11.960/2009; à Súmula Vinculante 17; bem como à jurisprudência fixada no RE 590.751, RE 591.085 e ADI 4425. Para tanto, sustenta, em suma, que:
    (a) no caso, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois “a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não a existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (fl. 12, Vol. 9);
    (b) “tanto a atualização, quanto os juros, independentemente do fato gerador, constituem obrigações que se prolongam no tempo”, e, “mesmo quando expressos na condenação, representam na verdade apenas uma consequência desta, cujos efeitos se estendem em tempo futuro e estão de modo inafastável sujeitos ao regramento em vigor à época da respectiva incidência, até mesmo em decorrência da aplicação da basilar regra do tempus regit actum (fl. 11, Vol. 9)”, razão pela qual “não há de se falar que a aplicação da Lei 11.960/09, da súmula vinculante 17 e do RE 590.751 violaria a coisa julgada (fl. 12, Vol. 9);
    (c) “embora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's n.ºs 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF de eficácia erga omnes e efeitos ex nunc (...), houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.º 590.751/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor” (fl. 30, Vol. 9);
    (d) “a conta também deve excluir os juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), em face da Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início)” (fl. 33, Vol. 9);
    (e) “há evidente saldo em favor da Fazenda, não havendo que se falar em parcela faltante a favor do exequente”, pois “quando da oitava parcela deveria ter sido depositado R$ 60.824,27, em 29/12/2008 e não os R$ 95.170,38”, ressaltando que “não obstante o saldo credor, foi ainda depositada a nona parcela no valor de R$ 101.543,96” (fl. 41, Vol. 9); e
    (f) “não há juros moratórios após o parcelamento do débito pela EC 30 (art. 78 do ADCT), somente se houver atraso no pagamento, o que não ocorreu no caso, até mesmo porque a partir de 2009 as parcelas foram pagas pelo TJSP (fl. 45, Vol. 9). 
    Em contrarrazões (Vol. 13), a parte recorrida alega, em preliminar, a ausência de demonstração da repercussão geral da questão suscitada e do prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356, ambas do STF), além da incidência do Enunciado 279/STF. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17, razão pela qual postula o desprovimento do apelo extremo.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido alinha-se ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral (Vol. 16).
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o despacho de inadmissão do extraordinário, com a prolação de outro juízo de admissibilidade (Vol. 22).
    Nesse novo despacho, o Recurso Extraordinário foi inadmitido em relação à aplicação da Lei 11.960/2009, ao fundamento de que a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, encontra óbice na Súmula 279/STF. 
    Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao art. 100, § 5º, da CF, Enunciado Vinculante 17, admitiu-se o apelo extremo, ao argumento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a tese fixada no RE 591.085 (Tema 147 da repercussão geral) (Doc. 24).
    É o relatório. Decido.
    Estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito. 
    O recurso merece ser provido. 
    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 
    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: : 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 
    Eis ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 
    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente